Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA.

1. Com o objetivo de conferir maior leque de possibilidades para a satisfação do crédito, o legislador permitiu a penhora do faturamento da empresa executada, a qual é a 10a (décima) hipótese na ordem legal constante no art. 835 do CPC. Insta ressaltar que a utilização de tal meio deve ser aplicado em perfeita consonância com o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do mesmo diploma.

2. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora não se confunde com a realização de penhora sobre um valor ou percentual incidente sobre crédito da pessoa jurídica executada.

3. Na hipótese dos autos, compreendo haver agido com acerto o magistrado primevo ao indeferir a penhora de percentual de faturamento de empresa, autorizando, em contrapartida, a constrição de penhora de crédito da parte executada, justamente em virtude de que a penhora de aluguel equivale a dinheiro e, como tal, possui ordem prioritária de penhora.

4. A solução adotada pelo juízo primevo, ao menos por ora, é capaz de equilibrar a eficácia da satisfação do crédito para o credor de modo menos gravoso para o devedor.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.